Tribunal: STF
Processo: Rcl 85501
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por CEMIG Distribuição S.A., contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010594-95.2017.5.03.0090, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, na Súmula Vinculante nº 10, no RE 760.931 (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    A reclamante narra que, nos autos em referência, lhe foi imputada, de forma automática, responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, partindo da premissa de que competia à Administração Pública comprovar a efetiva fiscalização do contrato. 



    Sustenta, a partir do Tema nº 1118 da repercussão geral, que o STF consolidou entendimento no sentido de que “a responsabilização subsidiária da Administração Pública não pode decorrer da inversão do ônus da prova, tampouco de presunções abstratas de culpa” (e-doc. 1, p. 6).



    No ponto, argumenta que



    “compete exclusivamente à parte autora da ação trabalhista (seja o empregado, sindicato ou Ministério Público) demonstrar, de maneira inequívoca, a conduta culposa da Administração na fiscalização do contrato, bem como o nexo causal entre essa suposta omissão e o inadimplemento das verbas trabalhistas” (e-doc. 1, p. 7).



    Defende, sob esse panorama que a autoridade reclamada, ao impor à CEMIG o ônus de comprovar que fiscalizou o contrato,



    “o incorreu em múltiplas violações: (i) desrespeitou a tese vinculante firmada no Tema 1118 (RE 1.298.647/SP), ao inverter o ônus da prova; (ii) afrontou o entendimento consolidado no Tema 246 (RE 760.931/DF) e na ADC 16/DF, ao admitir responsabilização subsidiária automática; (iii) negou vigência ao art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e ao art. 121, §1º, da Lei nº 14.133/21; (iv) e violou a Súmula Vinculante nº 10, ao afastar norma constitucionalmente válida sem observância da cláusula de reserva de plenário.” (e-doc. 1, p. 9).



    Requer, por fim, 



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, a eficácia da decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010594-95.2017.5.03.0090, com fundamento no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, até o julgamento final desta reclamação; 



    e) A procedência integral da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 07ª Turma do TRT-3 na Ação Trabalhista nº 0010594-95.2017.5.03.0090, que afrontou a Súmula Vinculante nº 10 e o entendimento consolidado pelo STF no Recurso Extraordinário 760.931, fixador da Tese nº 246 e confirmador da orientação da ADC nº 16;” (e-doc. 1, p. 20)



    É o relatório. Decido.   



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    In casu, a Cemig se insurge contra acórdão do TRT 3 que manteve a sentença mediante a qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas, conforme os seguintes fundamentos:



    “In casu", os arts. 58, III, 67 e 71 da Lei 8.666/1993 têm o condão de afastar a responsabilidade da administração pública em caso de contratação quando se verifica que foi diligente quanto à fiscalização da prestação de serviços, inclusive pagamento dos haveres trabalhistas dos empregados das empresas prestadoras, ferindo a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho autorizar interpretação que afaste a responsabilidade do tomador de serviços de sua culpa "in vigilando" pela fiscalização acerca do correto adimplemento das verbas trabalhistas durante o período em que usufruiu do trabalho obreiro, sob pena de malferir o princípio "in dúbio pro misero", e criando verdadeiro privilégio ao ente público frente aos particulares, subvertendo o princípio da isonomia. Sublinhe-se que a responsabilidade aqui a ser reconhecida é subsidiária, englobando as multas reconhecidas na presente decisão e todas as parcelas acolhidas, conforme aponta entendimento já cristalizado pela maior corte trabalhista (C. TST), na Súmula 331, VI: "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral." 



    O preposto da segunda reclamada, ao depor, disse (fls. 194): "que a primeira ré prestava serviços para a primeira reclamada, de limpeza de faixa e capina; que não sabe se a CEMIG fez auditoria perante a primeira reclamada para fiscalizar pagamentos". 



    Verifica-se, de seus dizeres, culpa "in vigilando" da segunda ré em verificar se os haveres trabalhistas eram pagos de forma escorreita durante o período em que foi tomadora da prestação de serviços, pois não demonstrou nos autos a fiscalização legal que lhe compete, restando inclusive presumir pela ausência de fiscalização, pelo depoimento retro transcrito, e que a referida ré se beneficiou dos serviços prestados pelo autor através de terceirização.



     Portanto, à luz do quanto exposto nos arts. 186, 187 e 942 do CCB/2002 (súmula 331, V, do C. TST), não comprovando a segunda reclamada ter sido diligente na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora, deve responder subsidiariamente por todas as pretensões acolhidas na presente decisão”. (e-doc. 12,p. 14-15) (grifei)



    Em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a condenação do juízo de primeiro grau nos termos da ementa a seguir reproduzida: 



    “ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Conforme item II da Tese Jurídica Prevalecente nº 5, do TRT da Terceira Região, "O óbice ao reconhecimento de vínculo empregatício com a tomadora de serviços integrante da Administração Pública Indireta (inciso II e § 2º do art. 37 da CR/88) não a isenta de, com base no princípio constitucional da isonomia, responder subsidiariamente pelos direitos assegurados aos empregados da empresa prestadora, por força da aplicação da OJ 383 da SBDI - I do C. TST e ante a configuração de sua conduta ilícita. Inteligência do art. 927 do Código Civil, da OJ 383 da SBDI - I e do item IV da Súmula 331, ambos do TST". (e-doc. 7, p. 2)



    Como visto, não se extrai dos autos razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.      



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente